Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0739234-41.2021.8.07.0001 DESPACHO Comparece aos autos o apelado requerendo a “imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitiva do IRDR em cumprimento a decisão emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça” (id. 42523026). Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos (id. 40233740 e 41458793). Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator